Tribunal: CARF
Processo: 19515.720010/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem ser consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do artigo 3o, §3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720010/2014-05
ACÓRDÃO
2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMAPI AGROPECUARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na
falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem
ser consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II
do Decreto no 70.235 de 1972.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo
a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios
trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento
motivado previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE. SÚMULA
CARF No 171.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
2
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU
SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE
09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do
artigo 3o, §3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a
substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no
artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relativo à
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa; na parte
conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
3
cancelar o auto de infração de contribuição social destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição
de produção rural de pessoas físicas (exigida por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto (fls. 958/972 e págs. PDF 937/951) contra
decisão no acórdão exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 921/941 e págs. PDF 900/920), que julgou a impugnação
improcedente e manteve os créditos tributários formalizados nos autos de infração abaixo
relacionados, lavrados em 22/01/2014, compostos pelas contribuições sociais destinadas à
previdência social e ao SENAR, devidas por sub-rogação, nas aquisições, por venda ou
consignação, da produção rural dos segurados especiais ou de produtores rurais pessoas físicas,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 653/657):
 Auto de Infração - DEBCAD: 51.022.161-0, no montante de R$ 2.922.197,84, já
incluídos juros e multa de ofício, referente à contribuição patronal e GILRAT -
comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não oferecido
à tributação (fls. 598/638) e
 Auto de Infração - DEBCAD: 51.022.162-9, no montante de R$ 278.304,63, já
incluídos juros e multa de ofício, referente contribuições destinadas à
previdência social devida por sub-rogação nas aquisições por venda ou
consignação da produção rural do segurado especial ou de produtor rural
pessoa física, na alíquota de 0,2% destinada ao SENAR (fls. 639/654).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 922/923 e págs. PDF 901/902):
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
4
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
conforme segue:
- AI Debcad no 51.022.161-0 (formulário de fls. 598/638) no valor de R$
2.922.197,84, consolidado em 22/1/2014, referente a contribuições para a
previdência social, incidentes sobre os valores de comercialização da produção
rural adquirida de pessoas físicas, códigos de receita 4863 e 2158, relativas às
competências de 01/2009 a 12/2009;
- AI Debcad no 51.022.162-9 (formulário de fls. 639/652) no valor de R$
278.304,63, consolidado em 22/1/2014, referente a contribuições para o Senar,
incidentes sobre os valores de comercialização da produção rural adquirida de
pessoas físicas, código de receita 2187, relativas às competências de 01/2009 a
12/2009.
Relatório fiscal.
Acerca do lançamento, consta no relatório fiscal de fls. 653/657 conforme segue.
Os valores lançados se referem a contribuições devidas pela autuada/adquirente
(não declaradas por meio de Guias de recolhimento do FGTS e Informações para a
Previdência Social- GFIP e não recolhidas em época própria) em razão da sua sub-
rogação nas obrigações dos produtores rurais pessoas físicas quando da aquisição
de produção rural.
O autuado, apesar de intimado, não apresentou o demonstrativo com todas as
informações de notas fiscais de aquisições de produção rural de pessoas físicas,
tendo fornecido apenas parte dos itens dos arquivos digitais de notas fiscais que
contém as compras de produto rural de pessoa física. Ele também não se
manifestou sobre o tipo de pessoa física (se segurado especial ou contribuinte
individual).
Não houve nenhuma declaração em GFIP relativa a aquisição de produção rural
de pessoa física no período.
As bases de cálculo da contribuição relativas às aquisições de produto rural de
pessoa física foram identificadas a partir do arquivo digital contendo as notas
fiscais referentes aos Códigos Fiscais de Operação – CFOP 1101 e 2101 e com base
nos valores contabilizados na conta “3.01.01.02.02.02.02 — Compras de Matéria
Prima Direta” e foram indicadas em demonstrativo incluído no relatório fiscal (fl.
654).
Os valores das bases de cálculo das contribuições lançadas foram demonstrados
na planilha "Diferenças apuradas na aquisição de produto rural de pessoa física"
(fls. 658/685).
(...)
Da Impugnação
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
5
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 23/01/2014 (AR de fls. 686/687)
e apresentou impugnações em 17/02/2014 (fls. 721/734 e 831/843), acompanhada de
documentos (fls. 735/830 e 844/893), com os argumentos abaixo reproduzidos, cujo resumo
extraiu-se do acórdão recorrido (fls. 923/928 e págs. PDF 902/907):
Defesa.
O sujeito passivo foi cientificado das autuações, em 23/1/2014 (conforme Aviso
de Recebimento de fl. 686) e, em 17/2/2014, conforme carimbos de protocolo às
fls. 721 e 831) apresentou impugnações (fls.721/734 e fls. 831/843), nas quais,
essencialmente:
Inexistência de MPF específico e vícios.
Diz que o Auto de Infração - AI merece ser cancelado, porque o Mandado de
Procedimento Fiscal — Fiscalização n° 08.1.90.00-2012.04184-9 que lhe deu
origem é nulo por não ter sido indicado o tributo que seria objeto da fiscalização
(conforme doc. 03). Aduz que, como se depreende da indicação dos tributos no
MPF-F, a RFB escreveu a Cofins, o Pis e Contribuições, todavia, somente os dois
primeiros correspondem a tributos específicos previstos na legislação porque,
quanto as últimas, não existe a possibilidade de ser apenas indicada a espécie
tributária de Contribuições, por ser necessário indicar, no caso tratado nestes
autos, Contribuições Sociais para a Seguridade Social do produtor rural pessoa
física ou, ao menos, Contribuições Sociais para a Seguridade Social.
Afirma que essa exigência de indicação expressa do tributo que será objeto da
fiscalização no MPF é uma exigência prevista no §1o do artigo 7° da Portaria RFB
no 3.074, de 29/6/2011.
Alega que a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB que lavrou os
autos de infração não tem, pelo fato do MPF não ter indicado especificamente a
espécie das contribuições objeto da fiscalização, competência para fiscalizá-las e
para constituir o crédito tributário respectivo.
Diz que apesar de terem sido indicados, para realizarem os trabalhos fiscais, os
AFRFB, Elizabeth Piorelli Almeida Diniz, Regina Sumie Sassaki e o Ronaldo Dal
Fabbro, os AI somente foram assinados por uma das auditoras ocasionando uma
flagrante ofensa porque deveriam ter sido assinados por todos os AFRFB e que
isso torna as autuações nulas.
Aponta que esses vícios tornam nulos o procedimento fiscal e as autuações.
Os Autos Infração – AI deveriam ter sido lavrados contra as filiais.
Alega que o AI também merece ser cancelado, porque não poderia ter sido
indicado como sujeito passivo do crédito tributário a sua matriz, mas as suas
filiais, por terem sido elas as que se submeteram à sub-rogação conforme se
depreende do Discriminativo do Débito – DD.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
6
Diz que, como se constata do DD foram as filiais que promoveram operações
supostamente geradoras da sub-rogação do recolhimento das contribuições
previdenciárias e são elas que deviam figurar como sujeitos passivos, porque
somente o adquirente pode ter esta condição na forma do inciso III do artigo 30
da Lei no 8.212/1991. Afirma que a matriz não adquiriu produção rural. Conclui
que tal irregularidade gera a nulidade do AI por ofensa ao caput do artigo 142 e
do inciso I do artigo do Decreto no 70.235/1972.
A falta de fundamentação jurídica das contribuições.
Assevera que o AI é nulo por não existir a necessária fundamentação jurídica para
exigir as contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991. Afirma que isso ocorreu porque nos Fundamentos Legais do Débito –
FLD, no campo 215, somente foi indicada como fundamentação jurídica do
lançamento, o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 25, §§ 3o e 4o, deixando de
ser indicado justamente os incisos I e II deste dispositivo legal como fundamentos
da exigibilidade da alíquota de 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural.
Diz que nos FLD também não consta a fundamentação jurídica da subrogação no
pagamento das duas contribuições, demonstrando que elementos essenciais de
natureza jurídica deixaram de ser citados nos AI gerando a sua flagrante nulidade.
Aduz que a fundamentação jurídica adequada é condição imprescindível para a
validade dos Autos de Infração, pois por serem uma espécie de ato
administrativo, devem ser praticados sob uma base legal especificadamente
considerada, como exige o Princípio da Legalidade previsto no caput do artigo 37
da Constituição Federal de 1988. Aduz que foi desrespeitado o seu direito
constitucional ao contraditório e a ampla defesa em razão disso. Tece
considerações sobre a necessidade de fundamentação legal do lançamento.
Assevera que a falta de fundamentação jurídica adequada acarreta vício do Auto
de Infração - AI por inexistência da citação da disposição legal infringida, a qual
deve ser a adequada para a realização do lançamento tributário, resultando
nulidade conforme prescreve o inciso IV do artigo 10 do Decreto no 70.235, de
6/3/1972. Cita decisão do Carf para fundamentar suas alegações.
A falta de provas e indevido arbitramento.
Afirma que também merece ser provida a impugnação porque os Auditores Fiscais
não provaram que ele adquiriu produção rural de pessoas físicas por terem
simplesmente utilizado como fundamento do levantamento fiscal arquivos digitais
de notas fiscais. Alega que tais arquivos não bastam para a realização do
lançamento realizado porque possuindo os Auditores os nomes daqueles que
figuraram nas Notas Fiscais digitais conforme demonstra o Relatório de
Lançamento deveria ter apurado, em cada um deles, se efetivamente estariam
presentes todos os elementos para a exigibilidade das contribuições.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
7
Diz que, sem realizar tais provas, a fiscalização lavrou um Auto de Infração
totalmente precário existindo farta jurisprudência no Carf atestando a nulidade
de lançamentos na presença de tal vício. Cita trecho de decisões do Carf.
Aponta que o lançamento foi originado de um arbitramento irregular sem
estarem presentes as condições exigidas pelo artigo 148 do CTN e sem muito
menos ter sido o AI fundamentado nesta disposição legal gerando, por tais
motivos, sua flagrante nulidade.
O direito.
A impossibilidade do lançamento – Inconstitucionalidade das Contribuições e da
Sub-rogação reconhecidas pelo STF – Regimento interno do Carf e decisões do
Carf.
Alega que o STF considerou serem inconstitucionais a exigibilidade do tributo e a
sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural (RE no 363.852-MG).
Aduz que, mesmo que fossem válidas as duas contribuições, a partir do momento
em que o STF também reconheceu a inconstitucionalidade da sub-rogação não há
a possibilidade desses tributos serem exigidos por não ser ele o contribuinte, mas
mero responsável tributário. Cita trechos de decisões do STF e decisões do Carf
com os quais pretende fundamentar seus argumentos.
Diz que não podem deixar de ser observadas as decisões do STF que
reconheceram a inconstitucionalidade das contribuições e da sub-rogação legal
tratadas nestes autos, porque isto além de ofender os termos das referidas
decisões judiciais desrespeitaria o artigo 62-A do Regimento Interno do Carf
obriga a vinculação a tais entendimentos.
A revogação do artigo 25, inciso I e II e 30, inciso IV pela Emenda Constitucional
no 20/98.
Assevera que o AI deverá ser cancelado por terem sido revogados pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/1998, os incisos I e II do artigo 25 e 30 e os incisos
III e IV da Lei no 8.212/1991. Aduz que essa revogação decorre da
incompatibilidade destes dispositivos ao § 9° incluído por esta Emenda
Constitucional no artigo 195 da Constituição da República – CR de 1988.
Diz que conforme o STF, a incompatibilidade entre dispositivos da legislação e de
Emenda Constitucional resolve-se no campo da revogação, algo que aconteceu
em relação aos dispositivos da Lei no 8.212/1991 por serem incompatíveis com o
artigo 195, § 9o da CR de 1988, não sendo assim uma questão de
inconstitucionalidade. Cita trecho de decisão do STF.
Assevera que em razão disso, a partir de 16/12/1998, data da publicação da EC,
foram revogados todos os dispositivos legais que previam contribuições sociais
exigidas de forma diferenciadas por alíquotas e bases de cálculo diferenciadas e
que não fossem exigidas em razão da diferença de atividade econômica ou
utilização intensiva de mão-de-obra.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
8
Alega que como o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 25, inciso I e II
estabelecem contribuições exigidas por alíquotas "e" base de cálculo
diferenciadas, e ainda, não consideram a distinção por atividade econômica ou a
utilização intensiva de mão-de-obra, eles foram revogados pela Emenda
Constitucional no 20/1998.
Assevera que a partir da EC n 20/1998 não era mais possível à exigibilidade das
contribuições referidas no dispositivo sobre a receita bruta da comercialização,
pois os produtores rurais passaram a estar sujeitos ao regime normal de
tributação. Aduz que, disso resulta a revogação da responsabilidade por sub-
rogação a que estava sujeito, a partir de 16/12/1998, impossibilitando,
conseqüentemente, a realização do lançamento tributário impugnado. Conclui
que, dessa forma, o lançamento merece ser cancelado porque a legislação que
fundamentou a constituição do crédito tributário foi revogada pela Emenda
Constitucional no 20/1998.
Os juros de mora sob a multa.
Diz que a impugnação também merece ser acolhida para afastar a exigibilidade
dos juros de mora calculado sobre as multas aplicadas. Aduz que essa cobrança é
flagrantemente inconstitucional e ilegal por contrariar o caput do artigo 161 do
CTN que determina que somente pode haver a exigibilidade dos juros de mora
sobre o valor do tributo devido.
Assevera que a observância do referido dispositivo do CTN é garantida pela alínea
“h” do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, por ser a norma
geral de direito tributário que regula a matéria envolvendo a cobrança de juros de
mora na área tributária.
Impugnação relativa ao Senar.
O contribuinte apresentou, na impugnação ao lançamento de ofício para o Senar,
alegações, argumentos e pedidos que são, essencialmente, idênticos àqueles
contidos na peça de defesa referente ao lançamento de ofício das contribuições
para a Previdência Social, aduzindo conforme segue.
Alegações específicas referentes ao lançamento de contribuições para o Senar.
Diz que faltou fundamentação jurídica para o lançamento das contribuições para
o Senar.
Aponta que o artigo 22-A da Lei no 8.212/1991 trata da Contribuição para o Senar
devido pelas agroindústrias como contribuição própria sobre suas próprias
receitas, totalmente diferente de contribuições exigidas por sub-rogação e
calculadas sobre receitas de terceiros (receita bruta da produção rural do
produtor rural que vendeu para o adquirente subrogado legalmente).
Assevera que se depreende da análise do Auto de Infração não ser a receita bruta
sobre a qual a RFB constituiu a contribuição para o Senar a sua receita bruta, mas,
apenas, a receita bruta de produtores rurais que teriam vendido produtos rurais.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
9
Aponta que, da forma que foi lavrado, o AI não possui fundamentação jurídica e
fática adequada para constituir o crédito tributário da contribuição para o Senar,
devida por sub-rogação, por ter a fiscalização se equivocado quanto a base legal
utilizada, gerando a nulidade integral da autuação por ser a fundamentação
jurídica adequada condição imprescindível para a validade dos Autos de Infração.
Retoma argumentos relativos a ausência dessa fundamentação legal e sobre as
conseqüências dessa ausência para o exercício do contraditório da amplas defesa
e do contraditório.
Assevera que essa irregularidade também resulta a nulidade insanável, por
implicar ilegalidade por falta de embasamento jurídico necessário e prática da
chamado Erro de Direito pelo uso de fundamentação inadequada.
A não Incidência do artigo 22-A da Lei 8.212/1991.
Afirma que o AI merece ser cancelado porque o §5° do artigo 22-A da Lei no
8.212/1991 não se aplica aos fatos indicados no seu texto. Assevera que o
disposto nesse artigo somente se aplica para as agroindústrias em relação as suas
próprias receitas e que ele não é agroindústria e porque as receitas consideradas
no lançamento são de produtores rurais que supostamente lhe venderam seus
produtos.
A impossibilidade do lançamento – Inconstitucionalidade das Contribuições e da
Sub-rogação reconhecidas pelo STF – Regimento interno do Carf e decisões do
Carf.
Retoma argumentos acerca da inconstitucionalidade das contribuições declarada
pelo STF no RE no 363.852-MG (por meio do qual, a sub-rogação em comento foi
declarada inconstitucional) e quanto à vinculação do Carf a essa decisão por força
de seu Regimento Interno.
A contribuição para o Senar dos produtores rurais pessoas físicas – Inexistência
de sub-rogação.
Diz que a contribuição para o Senar devida pelos produtos rurais pessoas físicas é
aquela prevista no artigo 6°da Lei n° 9.528/1997.
Diz que se persistir o lançamento da Contribuição para o Senar estar-se-á sendo
feita tábula rasa dos incisos III e IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991 e inciso III do
artigo 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, pois eles limitam a responsabilidade do adquirente às contribuições
referidas nos artigos 25 e 200, respectivamente, as quais jamais abrangeram a
contribuição para o Senar prevista no artigo 6° da Lei no 9.528/1997 e até do
artigo 22-A da Lei no 8.212/1991 (que nem seria possível por se tratar de uma
contribuição própria). Assevera que por não existir lei prevendo esta
responsabilidade, o posicionamento fiscal ofende o Artigo 128 do CTN.
Pedidos contidas nas peças de impugnação.
Em suas peças de defesa o contribuinte requer:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
10
a) o acolhimento das impugnações para serem cancelados os lançamento (sic)
realizados por meio dos AI;
b) que os signatários das impugnações sejam cientificados da data e hora da
sessão de julgamento da DRJ que as apreciará para realizarem sustentação oral,
apresentarem memoriais e exercerem os direitos inerentes à defesa.
A defesa juntou cópias de documentos às fls. 735/830 e fls. 844/893
(...)
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG), em sessão de 10 de julho de 2020, no acórdão no 02-102.160, julgou a
impugnação improcedente (fls. 921/941 e págs. PDF 900/920), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 921 e pág. PDF 900):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUBROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições, devidas à Previdência Social e ao
Senar, incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor
rural nessas transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação. ILEGALIDADE. É vedado ao Fisco afastar a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo por ilegalidade.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São nulos os atos praticados por pessoa incompetente e com o cerceamento do
direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório quando
restar demonstrado que os motivos de fato e de direito que levaram ao
lançamento puderam ser conhecidos pelo autuado de modo a viabilizar o
exercício da ampla defesa e quando tenha ocorrido a sua ciência acerca dos atos
processuais praticados, bem como tenha sido assegurado o seu direito de
manifestação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
11
Devidamente cientificado do acórdão em 29/10/2020 (AR de fl. 955 e pág. PDF
934), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 24/11/2020 (fls. 958/972 e págs. PDF
937/951), acompanhado de documentos (fls. 973/988 e págs. PDF 952/967), em que repisa os
mesmos argumentos das impugnações, sintetizados nos tópicos abaixo:
I - OS FATOS
II — O DIREITO
II.1 — AS PRELIMINARES
II.1.1 — A não apreciação de argumentos defendidos nas Impugnações
II.1.2 — A Inexistência de MPF específico e Vícios
II.1.3 - Os Autos de Infração deveriam ter sido lavrados contras (sic) as filiais
II.1.4 – A Falta de Fundamentação Jurídica das Contribuições
II.1.5 - A Falta de Provas e Indevido Arbitramento
II.2 — O MÉRITO
II.2.1 — A Impossibilidade do Lançamento - inconstitucionalidade das
Contribuições e da Sub-Rogação reconhecidas pelo STF— Regimento Interno do
CARF e decisões do Conselho
II.2.2 - Revogação do artigo 25, incisos I e II e 30, inciso IV pela Emenda
Constitucional n° 20/98
II.2.4 - A Contribuição para o SENAR do Produtores Rurais Pessoas Físicas —
Inexistência de Sub-Rogação
II.3 - Os Juros de Mora sobre a Multa
III — O PEDIDO
54. Por tudo o que foi exposto e do que mais consta nos autos deste processo,
espera a Recorrente que seja provido o seu Recurso Voluntário com a
consequente reforma do Acórdão DRJ/BHE n° 02.102.160, de 10 de julho de 2020
e cancelamento definitivo dos DEBCAD's aqui tratados.
(...)
Após a interposição do recurso voluntário o contribuinte compareceu aos autos em
duas ocasiões. Inicialmente em 16/01/2026, por meio de petição denominada de “razões finais de
julgamento” (fls. 999/1.011 e págs. PDF 978/990), acompanhada de instrumento de
substabelecimento (fl. 1.012 e pág. PDF 991). Tendo em vista a ocorrência da preclusão
consumativa consoante disposição contida no artigo 33 do Decreto no 70.235 de 19721 e nos
artigos 200 e 507 da Lei no 13.105 de 20152, tal petição não será conhecida.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
12
Posteriormente, em 19/01/2026, foi efetuado novo registro de solicitação de
juntada de documentos, denominado de “petição” – MEMORIAIS (fls. 1.013/1.023 e págs. PDF
992/1.002). Ainda que em um primeiro momento tais documentos tenham sido aceitos, ante a
constatação de ter sido efetuada juntada indevida, por não se tratar de peça processual, eles
foram excluídos dos autos, conforme Termo de Desentranhamento (fl. 1.025 e pág. PDF 994).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
todavia seu conhecimento deve parcial, uma vez que o argumento relativo à inconstitucionalidade
e ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa não deve ser conhecido tendo em vista o
teor da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por parte dos membros do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Das Razões Recursais.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente reproduz os
mesmos argumentos apresentados por ocasião das impugnações, acrescentando apenas a
arguição de nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado a alegação de “falta de provas
para constituição dos créditos tributários e o indevido arbitramento irregular, conforme
amplamente demonstrado nas Impugnações administrativa”.
PRELIMINARES

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 20 (vinte) dias úteis
seguintes à ciência da decisão. (Redação dada pela Lei Complementar no 227, de 2026).
2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.
(...)
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
13
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a razão
pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos princípios do
contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência da falta de
elemento essencial à sua formação.
A nulidade prevista no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972
consubstancia-se na falta de apreciação de argumento defesa do contribuinte, sendo que, no caso
concreto, a autoridade julgadora de 1a instância bem analisou os argumentos e documentos
trazidos pelo ora Recorrente.
A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações que
o conhecimento dos fatos padece quando se quer verificar o que efetivamente sucedeu,
dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em
síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo
de probabilidade sobre o que ocorreu.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
14
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972 dispõe que a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá
determinar as diligências que entender necessárias:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual
a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento
ao direito de defesa, uma vez que não houve no acórdão recorrido, a preterição ao direito de
defesa nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972, porquanto a autoridade
julgadora de 1a instância não deixou de apreciar quaisquer argumentos de defesa do contribuinte
e, além do mais, bem analisou as provas trazidas aos autos com base no livre convencimento
motivado do julgador insculpido no artigo 29 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
Passamos à análise dos argumentos do Recorrente:
I. Não Apreciação de Argumentos Defendidos nas Impugnações e a Falta de Provas e Indevido
Arbitramento.
O Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida ante a não apreciação dos
seguintes argumentos de defesa: a falta de provas para constituição dos créditos tributários e o
indevido arbitramento irregular, conforme amplamente demonstrado nas Impugnações
administrativa.
Alega que os Auditores Fiscais não provaram ter o Recorrente adquirido produção
rural de pessoas físicas como exigência das contribuições ora lançadas por terem simplesmente
utilizado como fundamento do levantamento fiscal arquivos digitais de notas fiscais.
A princípio convém trazer à colação os fundamentos do acórdão da DRJ (fl. 932 e
pág. PDF 911):
(...)
Não ocorrência de aferição.
Pela leitura do relatório fiscal, constata-se, ainda, que não houve aferição de
bases de cálculo como aponta a defesa. Os valores lançados são relativos às notas
fiscais de aquisição de produção rural indicadas no demonstrativo de fls. 658/685.
Observa-se que as notas fiscais consideradas pela fiscalização são aquelas que
foram informadas pelo contribuinte por meio de apresentação de arquivos
magnéticos (como, por exemplo, demonstram os documentos de fls. 54/56 e
82/226) ou que estão registrados na sua contabilidade.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
15
Portanto, não houve arbitramento ou aferição das bases de cálculo, mas
identificação dessas mesmas bases a partir das informações que foram
disponibilizadas. Aliás, o demonstrativo de fls. 658/685 que integra a autuação,
contém informações detalhadas acerca das operações consideradas na
composição das bases de cálculo.
Sendo assim, caso o contribuinte não concordasse com a inclusão de alguma das
operações que foram consideradas como aquisição de produção rural de pessoa
física, ele deveria trazer, aos autos, elementos que fossem suficientes para levar à
conclusão de que as notas fiscais referidas no demonstrativo se referem a
transações de outra natureza.
(...)
Como visto da reprodução acima não procede o argumento do Recorrente, uma vez
que não houve arbitramento ou aferição indireta das bases de cálculo lançadas e o lançamento foi
efetuado com arrimo nas notas fiscais apresentadas pelo contribuinte nos arquivos magnéticos, de
modo que não houve qualquer omissão do acórdão, razão pela qual não há qualquer nulidade a
ser reconhecida.
II. Ofensa aos Termos do MPF-F e os Autos de Infração Deveriam ter sido Lavrados Contra as
Filiais.
O Recorrente suscita a nulidade da autuação e, por conseguinte do acórdão
recorrido, por não ter sido indicado o tributo que seria objeto da fiscalização. Conforme se
depreende da indicação dos tributos neste MPF-F, a RFB escreveu a COFINS, o PIS e Contribuições,
todavia, somente os dois primeiros correspondem a tributos específicos previstos na legislação
porque, quanto as últimas, não existe a possibilidade de ser apenas indicada a espécie tributária
de Contribuições, por ser necessário indicar, no caso tratado nestes autos, Contribuições Sociais
para a Seguridade Social do produtor rural pessoa física ou, ao menos, Contribuições Sociais para a
Seguridade Social.
Alega que no auto de infração não poderia ter sido indicado como sujeito passivo
do crédito tributário a matriz do RECORRENTE, mas suas filiais por terem sido elas as que se
submeteram à sub-rogação conforme se depreende do DISCRIMINATIVO DO DÉBITO — DD.
A princípio convém trazer à colação o seguinte excerto da decisão recorrida sobre o
tema (fls. 930/932 e págs. PDF 908/911):
(...)
Dessa feita, ainda que a autuação tivesse ocorrido com base em MPF que tivesse
a indicação genérica do tributo objeto do procedimento, tem-se que, esse fato,
por si só, não seria suficiente para impor a anulação dos autos de infração como
pretendido pela defesa.
No mesmo sentido, pelas mesmas razões apresentadas, o fato de apenas uma das
auditoras mencionadas no MPF ter assinado as autuações, não acarreta a sua
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
16
nulidade. Ora, como admite a defesa, quem assinou as autuações é uma pessoa
investida no cargo de Auditoria da Receita Federal do Brasil, portanto,
competente para praticar o ato administrativo do lançamento de ofício como se
depreende da legislação citada.
Ademais, pela apreciação do MFP (fls. 2/3) observa-se que os demais auditores
que foram incluídos tinham função de supervisão da fiscalização.
Ainda com relação a alegação de que não constaria a indicação dos tributos que
foram objeto das autuações no MPF (o que se fosse verdade não imporia, por si
só, a nulidade do procedimento e das autuações como visto) constata-se que, ao
contrário do que entende o impugnante, o MPF contém essa indicação. Isso é que
se observa pela apreciação do documento de fls. 2/3 e fl. 786 (juntado pela
defesa).
Especificamente, constata-se que, além da indicação no MPF de fiscalização das
contribuições Pis e Cofins, consta que seriam objeto do procedimento, a
fiscalização de “Contribuição da Empresa/Empregador”. Essa expressão não deixa
dúvida de que se está tratando de contribuições sociais previdenciárias e das
contribuições que são lançadas com base nas mesmas bases de cálculo por força
de legislação específica (Senar).
A legislação citada a seguir demonstra que a e expressão “Contribuição da
Empresa/Empregador” é utilizada pela Lei no 8.212/1991 que estabelece as
contribuições para a Previdência Social tratadas nos autos e a sub-rogação do
adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física.
Lei no 8.212/1991:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto
das seguintes receitas:
[...]
II - receitas das contribuições sociais;
[...]
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
[...]
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
[...]
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
17
os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento;
Lei no 9.528 de 10/12/1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.
Portanto, é inequívoco que a expressão empregada no MPF se referia a
contribuições previdenciárias (e, por consequência, às contribuições para o Senar
em decorrência da coincidência das bases de cálculo de ambas as espécies de
contribuição), não havendo que se falar em irregularidade do MPF, nem em
nulidade do lançamento.
Com base nos dispositivos legais citados, também se observa que não tem razão a
defesa quando alega que a autuação deveria ter sido efetuada contra os
estabelecimentos em que ocorreram a aquisição de produção rural e não contra o
autuado utilizando o CNPJ principal da empresa.
Ora, observa-se que, com base nas leis que instituíram as obrigações tributárias
lançadas que o contribuinte é a “empresa” que, no sentido da legislação tributária
tratadas nos autos, se refere à pessoa jurídica adquirente da produção rural de
produtores rurais de pessoas físicas.
Portanto, no presente caso o sujeito passivo é a pessoa jurídica que adquiriu a
produção rural e não seus estabelecimentos, como quer a defesa, estando correto
o procedimento de lançamento de ofício no CNPJ principal.
(...)
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
18
E como não ficou demonstrado nos autos que houve prejuízo para a defesa do
contribuinte não há que se alegar nulidade do lançamento.
Ademais, cumpre esclarecer que o MPF é documento de mero controle
administrativo interno das atividades de fiscalização, não se revestindo, de forma alguma, em
instrumento legal que estabeleça competência.
Assim, mesmo se vislumbrada a desconformidade de alguns requisitos formais em
tais documentos, o que, frise-se, não ocorreu no caso em estudo, não se poderia cogitar de
nulidade do lançamento.
O tema não comporta maiores discussões sendo objeto da Súmula CARF no 171 de
observância obrigatória por parte dos membros do colegiado, nos termos a seguir:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
III. Falta de Fundamentação Jurídica das Contribuições.
O Recorrente afirma que o acórdão merece ser reformado tendo em vista que o
auto de infração também deve ser considerado nulo por não existir a necessária fundamentação
jurídica para exigir as contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 25 da Lei n° 8.212 de 1991,
tendo sido indicados apenas os §§ 3o e 4o do referido artigo 25.
Relata não existir a fundamentação jurídica da sub-rogação no pagamento das duas
contribuições, demonstrando que elementos essenciais de natureza jurídica deixaram de ser
citados no auto de infração gerando flagrante nulidade.
Afirma que a falta de fundamentação jurídica adequada acarreta vício do auto de
infração por inexistência da citação da disposição legal infringida, a qual deve ser a adequada para
a realização do lançamento tributário, resultando nulidade conforme prescreve o artigo 10, inciso
IV do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Tendo em vista que se trata das mesmas alegações apresentadas em sede de
impugnação, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida (fls. 932/935 e págs. PDF
911/914), abaixo reproduzidos, utilizo-os como razões de decidir, tendo em vista o permissivo do
artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Equívoco na fundamentação jurídica para as autuações.
Constata-se, como alega a defesa, que nos formulários de autuação de fls.
598/652 e no relatório fiscal não consta a indicação completa dos dispositivos
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
19
normativos que se referem às obrigações lançadas, havendo, de fato, um erro
material nesses documentos. Dessa feita, há que se verificar se, no caso concreto,
tal situação é apta, por si só, a ensejar a nulidade das autuações.
Os casos de nulidade no Processo Administrativo Fiscal – PAF são regidos pelo
Decreto no 70.235/1972 que determina como segue:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Uma vez que a autuação foi efetuada por pessoa investida no cargo com
competência para efetuar o lançamento tributário de ofício, considerando-se os
dispositivos citados, resta, verificar se, como alega a defesa, a informação
equivocada acerca dos dispositivos normativos aplicáveis aos fatos geradores
considerados nas autuações teria configurado, no caso concreto, cerceamento ao
direito de defesa do sujeito passivo.
Constata-se que os formulários de autuação (fls. 598/652) contém informações
fáticas que, inequivocamente, evidenciam que o lançamento de ofício se refere às
contribuições (à Previdência Social e ao Senar) devidas pelo autuado em razão de
sub-rogação nas obrigações de produtores rurais pessoas físicas de quem adquiriu
a produção rural. Isso é o que se vê, por exemplo, pela apreciação:
a) dos Discriminativos do Débito – DD (fls. 599/610 e fls. 640/650). Nesses
demonstrativos que integram as autuações há a indicação do “código de
levantamento" dos fatos geradores (expressão "Lev") como: “SB – Subrogação”.
Eles também que contêm, por competência, a indicação das alíquotas aplicadas
no lançamento (no caso do lançamento das contribuições previdenciárias) que
são as previstas, pela legislação de regência, como incidentes nas operações de
aquisição de produção rural de pessoas físicas (estabelecidas na Lei no
8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, com redação vigente à época dada pela Lei no
10.256/2001).
b) do Relatório de Lançamentos – RL. Nesse demonstrativo foi discriminado, por
competência, as notas fiscais e nome dos produtores rurais pessoas físicas de
quem foi adquirida a produção rural e a informação de que se trata de produção
rural pessoa física.
Da mesma forma, a leitura do relatório fiscal também não deixa dúvidas de que o
objeto do lançamento efetuado é relativo a contribuições devidas em razão de
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
20
sub-rogação do autuado na obrigação previdenciária de produtor rural pessoa
física, de quem o sujeito passivo adquiriu a produção rural no período.
Especificamente, observa-se que consta no relatório fiscal:
3.1.1. DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EXIGIDAS
O fato gerador das contribuições destinadas à previdência social devida por
sub-rogação,ocorre nas aquisições, por venda ou consignação, da produção
rural do segurado especial ou de produtor rural-pessoa física. Aplica-se a
alíquota de 2,0 % para financiamento da previdência social e 0,1% para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -RAT. (grifo nosso)
[...]
De acordo com a Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n°8.620, de 5.1.93)
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia vinte
do mês subseqüente ao da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de estas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma
estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Medida Provisória
n°447, de 2008).
[...]
4.1.1. DOS FATOS -GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
O fato gerador das contribuições destinadas à previdência social devida por
sub-rogação, ocorre nas aquisições, por venda ou consignação, da produção
rural do segurado especial ou de produtor rural-pessoa física. Aplica-se a
alíquota de 0,2% de contribuição para o Senar.
[...]
5. DOS LEVANTAMENTOS
Para a formalização do crédito previdenciário constituído neste Auto de
Infração foi utilizado o código de levantamento:
[...] SB - SUB ROGAÇÃO;
Os valores das bases de cálculo das - Contribuições Previdenciárias
consideradas
neste
levantamento
estão
demonstradas
na
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
21
planilha,"DIFERENÇAS APURADAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE
PESSOA FÍSICA", em anexo.
Pela apreciação das peças de defesa, constata-se que o impugnante indicou
correta e precisamente os fundamentos legais dos lançamentos efetuados
de ofício que deveriam ter sido apostos no relatório fiscal:
Defesa de fls. 721/734:
01. A IMPUGNANTE foi intimada do AUTO DE INFRAÇÃO em epígrafe, no
qual foi constituído o crédito tributário das CONTRIBUIÇÕES DO
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA destinadas à SEGURIDADE SOCIAL, da
multa e dos juros, abrangendo as competências de 01/2009 até 12/2009 e
exigidas a alíquota total de 2,1% (dois vírgula um por cento) sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, na
forma do artigo 25, caput c/c incisos I e II da Lei n° 8.212, de 24 de
setembro de 1991, e suas alterações (doc.02).
[...]
15. O AUTO DE INFRAÇÃO também é nulo por não existir a necessária
fundamentação jurídica para exigir da IMPUGNANTE as CONTRIBUIÇÕES
previstas nos incisos I e II, do artigo 25 da Lei n°8.212/91. (grifo nosso).
Defesa de fls. 831/843
37. Este juízo deve considerar que a CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR devido
pelos produtos rurais pessoas físicas é aquela prevista no artigo 6°da Lei n°
9.528/97, com a seguinte redação:
"Art. 6°. A contribuição do empregador rural pessoa física e a do
segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso
V e no inciso VII do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela
Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por
cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural". (grifo nosso)
38. Entretanto, até esta CONTRIBUIÇÃO não se submete a sub-rogação
porque nos termos dos artigos 30, incisos III e IV da Lei n° 8.212/91, esta
somente se aplica para as contribuições previstas no artigo 25 da Lei
8.212/91 nos seguintes termos: (grifo nosso).
39. Nos termos deste dispositivo, a responsabilidade da Recorrente está
limitada ao cumprimento das obrigações do artigo 25 da Lei n° 8.212/91, as
quais nunca englobaram a obrigação de recolher a Contribuição para o
SENAR dos empregadores rurais pessoas físicas referido no artigo 6° da Lei
n° 9.528/97 e até do artigo 22-A da Lei n°8.212/91.
[...]
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
22
41. Se persistir o Lançamento da Contribuição para o SENAR, estar-se-á
sendo feita tábula rasa dos artigos 30, incisos III e IV da Lei n° 8.212/91,e
216, inciso III do Decreto n° 3.048/99, pois com clareza limitam a
responsabilidade do adquirente às contribuições referidas nos artigos 25 e
200, respectivamente, as quais jamais abrangeram a Contribuição para o
SENAR prevista no artigo 6° da Lei n° 9.528/97 e até do artigo 22-A da Lei n°
8.212/91 (que nem seria possível por se tratar de uma contribuição
própria).
Constata-se, portanto, que, de posse das informações fáticas que levaram à
autuação, bem como a indicação da Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso III, o
sujeito passivo pôde identificar, sem qualquer dúvida, qual era o fundamento
legal das obrigações tributárias descumpridas objeto das autuações e apresentar
todas as alegações e elementos com as quais pretendia ver afastada a não
aplicação desses mesmos fundamentos legais.
Assim, embora haja equívoco nos formulários de autuação e no relatório fiscal,
isso não teve o condão de causar nenhum prejuízo ao autuado no que diz respeito
ao exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Portanto, considerando-se que, no presente caso restou evidenciado que não
houve o cerceamento ao direito de defesa, tendo o impugnante trazido aos autos
os fundamentos legais corretos e compatíveis com toda a narrativa fiscal
(demonstrando o conhecimento acerca dos fundamentos legais que são aptos a
fundamentar o lançamento de ofício), considerando-se a legislação citada, não há
que se falar em nulidade das autuações em razão do equívoco fiscal.
(...)
Em vista dessas considerações, nada a prover.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
I. Da Nulidade da Cobrança das Contribuições e da Sub-rogação.
Relata o Recorrente que o auto de infração não pode persistir porque jamais
poderia ter sido exigido o pagamento das 2 (duas) contribuições objeto do lançamento uma vez
que o Supremo Tribunal Federal considerou serem inconstitucionais a exigibilidade do tributo e a
sub-rogação legal.
Tais decisões do STF acontecem, inicialmente, nos julgamentos do Recurso
Extraordinário n° 363.852-MG e dos Embargos de Declaração no REX n° 363.852-MG que
atestaram a inconstitucionalidade, até os dias atuais, das 2 (duas) contribuições objeto do
lançamento.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
23
No caso sob análise, as contribuições apuradas envolvem as competências 01/2009
a 12/2009, período esse integralmente coberto pela Lei no 10.256 de 2001 (que deu nova redação
ao artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991), editada sob a égide da Emenda Constitucional no 20/1998.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do artigo 1.036, § 1o da Lei
no 13.105 de 20153 (Repercussão Geral – Tema 669), nos autos do RE 718.874/RS, em
30/03/20174, reconheceu a existência do FUNRURAL instituído pela Lei no 10.256 de 2001, que
deu nova redação ao artigo 25 da Lei 8.212 de 1991, declarando que: “É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no
10.256 de 2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
empregadores rurais pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado no 15/2017 atém-se, apenas e tão somente, aos limites da
inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao
contexto constitucional/legal submetido à apreciação da Corte nesses julgamentos.
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256 de
2001, não foi objeto dos citados recursos extraordinários, portanto, não pode estar abarcada pela
Resolução no 15 do Senado.
O PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento consignado no
Parecer RFB/COSIT no 19 de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do
artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, conforme se extrai das conclusões do referido
Parecer reproduzidas abaixo:
(...)
VII Conclusões
Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de 2017, à luz
do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da contribuição
social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida pela
Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia erga
omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para

3 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
4 O acórdão/decisão transitou em julgado em 21/09/2018.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
24
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para restringi-
la.
A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG, reafirmada
no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser interpretada
nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque essa é a sua natural
vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja porque a
observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se impõe a
juízes e tribunais (nCPC, art. 927) e à própria Administração Tributária (art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002), mesmo que não houvesse a edição da sobredita
resolução senatorial.
Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o STF,
à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração Tributária,
funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria interpretação da
Resolução no 15, de 2017.
Cabe à Administração Tributária, no seu papel de interpretar e aplicar os diversos
atos normativos que conformam a legislação tributária, adotar linha de
entendimento que seja inteiramente obsequiosa à Constituição Federal e à
interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal, seu intérprete máximo,
cujos pronunciamentos, especialmente aqueles firmados em repercussão geral,
igualmente vinculam a Fazenda Nacional.
Assim, partindo-se da compreensão de que se presumem constitucionais as leis e
atos normativos editados pelo legislador, e em observância ao princípio da
supremacia da Constituição e da máxima eficácia das normas Constitucionais,
cumpre à Fazenda Nacional extrair da textualidade da Resolução no 15, de 2017,
interpretação conforme à Constituição.
Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que o ato do Senado suspende a aplicação
dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (art. 12, inciso V,
art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991), bem como as
alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei no 9.528, de 1997,
apenas e tão somente no que tange à normatização da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física.
A Resolução no 15, de 2017, não abrange as normas concernentes à tributação do
segurado especial, uma vez que o STF não atribuiu a elas a pecha de
inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo dos mesmos textos legais. A
discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do segurado
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
25
especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/SC (tema 723 de
repercussão geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a contribuição
do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no 10.256, de 2001,
com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a partir de então está
amparada por contexto normativo substancialmente diverso daquele submetido
ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos
quais a Resolução senatorial se reporta; (ii) entendimento contrário implicaria
desprezo à tese firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a
constitucionalidade formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII, da Lei
no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de Resolução quando de
sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O art. 12, inciso VII, da Lei no
8.212, de 1991, que traz regras relativas ao segurado especial, encontra-se fora do
alcance dos precedentes firmados no RE no 363.852/MG e no RE no 596.177/RS.
Ao que tudo indica, a referência ao mencionado dispositivo legal decorre de mero
equívoco material consignado no acórdão do STF, que foi reverberado na
Resolução no 15, de 2017.
Além disso, o art, 12, VII, da Lei no 8.212, de 1991, foi alterado por outras leis (Lei
no 8.398, de 1992, e Lei no 11.718, de 2008), nenhuma delas objeto do
julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal.
Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior à
Lei no 10.256, de 2001.
Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no
sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(...)
Como visto, com a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, editada sob a égide
da EC no 20/1998, passaram a ser exigíveis, sem vício de constitucionalidade (nem formal e nem
material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições sociais a cargo do produtor
rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, por sub-rogação.
Com o fito de sanar questões levantadas sobre o alcance da Resolução do Senado
no 15/2017 foi proferida decisão do STF decorrente da Petição no 8.140 – DF, publicada em 3 de
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
26
abril de 2019, transitada em julgado em 01/06/2019, onde o Ministro Alexandre de Moraes põe
fim a qualquer dúvida quanto a sua amplitude. Da decisão extrai-se:
(...)
Os dados em destaque efetivamente não condizem com o que foi decidido a
respeito pelo STF. Ao apreciar os oito embargos declaratórios opostos ao acórdão
que decidiu o RE 718.874, o Plenário decidiu na forma da seguinte ementa (grifos
nossos):
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades,
omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a
finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2.
A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001
e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4.
A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados. (RE 718874 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09- 2018) “
A existência de informação flagrantemente destoante da inequívoca diretriz
jurisprudencial da SUPREMA CORTE – fato agravado por constarem dos bancos
digitais de legislação mais acessados do País – demanda a pronta intervenção do
Poder Judiciário, de modo a que não prosperem quaisquer interpretações
equivocadas em relação a tema tributário da maior relevância.
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ)
da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-
se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de
1991.
Comunique-se COM URGÊNCIA as autoridades acima indicadas. Decorrido in albis
o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
27
Brasília, 3 de abril de 2019.
Em relação a regularidade da sub-rogação, importa acrescentar que a questão foi
sedimentada na esfera administrativa pela emissão da Súmula CARF no 150, de caráter vinculante
para a administração tributária (Portaria ME no 410, de 16/12/2020):
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Diante do exposto, tratando-se de lei válida e vigente (incisos I e II do artigo 25 e
inciso IV do artigo 30, ambos da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de
2001), encontra-se a administração tributária a ela vinculada, competindo à autoridade
administrativa tão somente o seu fiel cumprimento, nos termos do parágrafo único do artigo 142
do CTN.
Como as contribuições apuradas nos presentes autos são relativas às competências
de 01/01/2009 a 31/12/2009, posteriores à vigência da Lei no 10.256 de 2001, não há qualquer
irregularidade na constituição do lançamento.
Do exposto, não há como acatar as alegações da defesa, não merecendo qualquer
reparo a decisão recorrida neste ponto.
II. A Contribuição para o SENAR dos Produtores Rurais Pessoas Físicas.
O Recorrente relata que este juízo deve considerar que a contribuição para o SENAR
devido pelos produtores rurais pessoas físicas é aquela prevista no artigo 6° da Lei n° 9.528 de
1997, entretanto até essa contribuição não se submete a sub-rogação porque nos termos dos
artigos 30, incisos III e IV da Lei n° 8.212 de 1991, esta somente se aplica para as contribuições
previstas no artigo 25 da Lei n°8.212 de 1991.
Afirma que a responsabilidade da Recorrente está limitada ao cumprimento das
obrigações do artigo 25 da Lei n° 8.212 de 1991, as quais nunca englobaram a obrigação de
recolher a contribuição para o SENAR dos empregadores rurais pessoas físicas referido no artigo 6°
da Lei n° 9.528 de 1997 e até o artigo 22-A da Lei n°8.212 de 1991.
Após tecer considerações sobre os dispositivos legais que regem a matéria (fls.
935/939 e págs. PDF 914/918), a autoridade julgadora conclui que (fl. 937/939 e pág. PDF
916/918):
(...)
Vinculação da RFB à legislação referida pelo contribuinte que embasou as
autuações.
(...)
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
28
Tais dispositivos estavam em vigor no ordenamento jurídico pátrio, por ocasião da
ocorrência dos fatos geradores, e vinculam a autoridade administrativa tributária,
por força do que dispõe o CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei no
8.112/1990, artigo 116. inciso III, pois as decisões do STF no âmbito de Recursos
Extraordinários, tal como os citados pelo contribuinte, não foram exaradas com
força vinculante para toda a administração pública.
A jurisprudência citada pelo impugnante em suas peças de defesa não vinculam a
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Aliás, essa vinculação e, mais
especificamente, desta Delegacia de Julgamento às conclusões exaradas pelo STF
ou pelo STJ, em desfavor da União, no âmbito de Recursos Extraordinário ou
Especial submetido à sistemática (tratada no antigo CPC, artigos, 543- B 543-C)
dos recursos repetitivos e repercussão geral é regida pelo que dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/2/2014, publicada no DOU de 17/2/2014.
(...)
Atualmente inexiste qualquer nota explicativa da PGFN, nos termos da citada
portaria, que vincule a decisão da DRJ ao entendimento de que as exações
previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, artigo 30, inciso IV e na Lei
no 9.528/1997, artigo 6o sejam inconstitucionais.
Assim, considerando-se os dispositivos normativos citados (atualmente em vigor),
em que pese à existência de decisões judiciais no âmbito do STF e no STJ, ou de
outros Tribunais e Juízos que tenham decidido pela inconstitucionalidade destes
dispositivos, tendo em vista que a autoridade administrativa lançadora e a
julgadora atuam de forma vinculada à legislação (em função do que dispõe o CTN,
artigo 142) e diante da inexistência de norma que obrigue a RFB a não respeitar os
citados dispositivos, que ainda se encontram em vigor no ordenamento pátrio,
tem-se que as alegações do impugnante acerca de sua inconstitucionalidade ou
de que a RFB deveria adotar o entendimento indicado nos julgados a que se
referiu, não podem se acatadas.
Dessa feita, conforme a normas que se extraem dos dispositivos normativos
citados (por força do que dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IV), o
autuado, adquirente de produção rural de pessoa física cuja receita bruta
respectiva foi considerada base de cálculo das contribuições lançadas, é quem
está obrigado relativamente às contribuições consideradas nas autuações.
Da mesma forma, como a legislação instituiu contribuição, substitutiva daquela
incidente sobre a folha de pagamentos (aplicável ao produtor rural pessoa física),
para o Senar, de forma idêntica àquela criada para a previdência social (mesma
base de cálculo), e tendo em vista que nos termos do que dispõe a Lei no
11.457/2007, artigo 2o e 3o, tais contribuições se sujeitam aos mesmos prazos,
condições sanções e privilégios das contribuições devidas à previdência social, é
inequívoco que o sujeito passivo também se subroga nas obrigações dos
produtores rurais pessoas físicas devidas ao Senar e incidentes sobre os valores de
produção rural que ele adquiriu desses tipos de produtores. S (sic)
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
29
Com relação à legislação que estabeleceu a contribuição para o Senar, por
produtores rurais pessoas físicas (inclusive segurados especiais) com base no
resultado de sua comercialização de produção rural, não há decisão tomada com
reconhecimento de repercussão geral ou recurso repetitivo, pelo STF ou pelo STJ,
acerca de sua inconstitucionalidade.
Sendo assim, relativamente às contribuições lançadas por meio do AI Debcad no
51.022.162-9 (contribuições para o Senar), a autoridade administrativa não é
competente para declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de
lei, pois tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
Ademais o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 dispõe como segue:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Mas, como visto, ainda que tivesse sido declarada (em controle difuso) a
inconstitucionalidade da contribuição para o Senar em processos, dos quais o
contribuinte não é parte, reconhecidos como de repercussão geral ou relativo à
recurso repetitivo (pelo, respectivamente, STF e STJ), tem-se que, como inexiste
qualquer nota explicativa da PGFN, (nos termos da citada portaria conjunta
PGFN/RFB) que vincule a decisão da DRJ a esse entendimento, o lançamento
dessa contribuição deveria ser mantido.
Portanto, o autuado, pessoa jurídica, em que pesem suas alegações em sentido
contrário, por força da legislação citada deveria ter declarado as contribuições
previdenciárias por meio de GFIP, conforme determina a Lei no 8.212/1991, artigo
32, inciso IV e efetuado o seu recolhimento de todas as contribuições
consideradas neste processo no prazo legal determinado. O que não ocorreu,
conforme relatado e não refutado pelo impugnante.
(...)
A PGFN em manifestação no Parecer SEI no 19443/2021/ME, analisou a
possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no artigo 6o, da Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, restando assim ementado:
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
30
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do artigo 30, inciso IV da Lei
8.212 de 24 de julho de 1991 e do artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315 de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de
9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
O tema restou pacificado, sem possibilidade de reversão do entendimento, situação
que se enquadra nas previsões do artigo 19, inciso VI, alínea b, c/c artigo 19-A, inciso III da Lei no
10.522 de 2002, e do artigo 2o, inciso VII e § 4o da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
O referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19
de abril de 2023, nos termos do Despacho no 66/2023/PGFN-MF, abaixo reproduzido:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.474 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720010/2014-05
31
Brasília, 19 de abril de 2023.
No caso dos presentes autos, os fatos geradores correspondem ao período de
01/2009 a 12/2009, de modo que deve ser acolhido tal entendimento e, assim, devem ser
excluídos os lançamentos das contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
III. Os Juros de Mora sobre a Multa.
O Recorrente afirma que o recurso merece ser provido com o intuito de cancelar o
acórdão no que diz respeito aos juros de mora calculada sobre as multas aplicadas.
Alega que a cobrança é flagrantemente inconstitucional e ilegal por contrariar o
caput do artigo 161 do CTN por somente permitir a exigibilidade dos juros de mora sobre o valor
do tributo devido, ou seja, do IRPJ e CSLL constituídos no lançamento.
Relata que a observância do referido dispositivo do CTN é garantida pelo artigo 146,
inciso III, alínea "b" da Constituição Federal de 1988, por ser a norma geral de direito tributário
que regula a matéria envolvendo a cobrança de juros de mora na área tributária.
A matéria está pacificada no âmbito deste Conselho em entendimento consolidado
na Súmula CARF no 108, vinculante, o que dispensa maiores discussões. Confira-se:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nada a prover neste tópico.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento relativo à
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa; na parte
conhecida em rejeitar as preliminares arguidas e no mérito em dar-lhe provimento parcial para
cancelar o auto de infração de contribuição social destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição
de produção rural de pessoas físicas (exigida por sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1056
DF CARF MF
Original